Tribunal: TJSP
Processo: 1042912-86.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO - PRETENDIDO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE DIFERENÇA DE METRAGEM DE GARAGEM DA UNIDADE – DECADÊNCIA OPERADA (CC, ART. 501) – PRAZO ANUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.